Tribunal: CARF
Processo: 15540.000076/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
AI DEBCAD n° 37.031.383-6, de 09/07/2007.
INFRAÇÃO IMPUTADA. CFL 38 - DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), quando o Contribuinte não tem mais a obrigatoriedade de guardar/conservar os documentos solicitados pela Fiscalização, nos moldes do parágrafo único do artigo 195 do Código Tributário Nacional - CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000076/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BRASIL SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
AI DEBCAD n° 37.031.383-6, de 09/07/2007.
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
CFL
38
-
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS), quando o Contribuinte não tem
mais a obrigatoriedade de guardar/conservar os documentos solicitados pela
Fiscalização, nos moldes do parágrafo único do artigo 195 do Código
Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000076/2007-80
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 140 a 160), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 112 a 126), proferida em sessão de julgamento de 20 de fevereiro de
2008, consubstanciada no Acórdão n.o 12-18.270, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio De Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI), que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação (e-fls. 82 a 84), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou
livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social,
caracteriza infração ao art. 33, §2° da Lei 8.212/91.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é
de 10 anos, por disposição expressa da Lei 8.212/91, em seu artigo 45.
Por esse motivo, a documentação contábil da empresa é de guarda
obrigatória, no referido prazo, conforme estabelecido no art. 32, §11 do
mesmo diploma legal.
Lançamento Procedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 20), além deste lançamento AI
DEBCAD n° 37.031.383-6, há outro lançamento correlato - Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD), vejamos:

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 112 a 126) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.031.383-6) lavrado contra a empresa
acima identificada, por descumprimento ao §2°, do artigo 33, da Lei 8.212/91,
motivado pela falta de exibição de documentos relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 12, a ora autuada deixou de
apresentar o Livro Diário relativo ao período fiscalizado (01/1997 a 12/1998),
conforme Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de fls.
08/09.
3. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II, "j" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007, no importe de R$ 11.951,21.
4. Não restaram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
5. Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 13/07/2007, a interessada
apresentou impugnação, de fls. 41/42, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. enfatiza a tempestividade da impugnação apresentada;
5.2. argúi a decadência do direito de constituir eventuais créditos decorrentes dos
documentos solicitados, em razão do prazo qüinqüenal previsto no art. 150, §4° do
CTN.
Expõe as razões;
5.3. conclui que, se o prazo decadencial é de 05 anos, o prazo para guarda desses
documentos também deverá ser de 05 anos;
(...)”
Do Acórdão da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJOI (e-fls. 112 a 126), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 não foi reconhecida a alegação de ocorrência de decadência do direito do
Fisco efetuar o lançamento, pois o órgão de julgamento de primeira
instância entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91;
 a DRJ/RJOI, por considerar que prazo decadência para contribuições
sociais previdenciárias é de 10 anos, entende não ser aplicada a regra do
parágrafo único, do artigo 195 do Código Tributário Nacional – CTN ao
caso em tela, que estabelece que os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados
serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 16 de maio de 2008 (e-fls. 140 a 160), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, reforçando que o lançamento foi alcançado
pela decadência de 5 anos, nos moldes do §4o, do artigo 150 do Código Tributário Nacional –
CTN, consequentemente sua obrigatoriedade de guardar os Livros e documentos contábeis, nos
se findaria dentro do mesmo período, conforme estabelecido no do parágrafo único, do artigo
195 do CTN.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 16 de abril de 2008 – vide AR e-fl.
162), protocolo recursal, em 16 de maio de 2008, e-fl. 140, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 140 a 160).
Da Decadência e Do Mérito
Em preludio, nos cabe destacar que a única questão trazida pela Recorrente refere-
se a Decadência e a obrigatoriedade de guarda de documentos em observância ao parágrafo
único, do artigo 195 do Código Tributário Nacional – CTN, longo analisaremos a Decadência e o
Mérito em único tópico.
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no §4o do artigo 154 do Código Tributário Nacional – CTN, considerando
que sua obrigatoriedade de conservar e guardar os documentos solicitados pela Fiscalização se
findou com a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, nos moldes do parágrafo único,
do artigo 195 do CTN.
Incialmente, diferentemente do entendimento dos ilustres julgadores da
DRJ/RJOI, com razão a Recorrente em relação ao prazo decadencial das contribuições
previdenciárias ser de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria -
Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito ao
lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória1, não
havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:

1 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Assim, considerando que o lançamento fiscal em tela referem-se a não entrega de
documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária (obrigação acessória), do
período de competências de janeiro de 1997 a dezembro de 1998 (vide e-fl. 18), sendo a
Recorrente cientificada do lançamento em 11 de setembro de 2007 (e-fl. 22), bem como
considerando que o período que acarretaria o lançamento da obrigação principal da contribuição
previdenciária estaria alcançado pela decadência, aplicando-se o ditame no inciso I, do artigo
173 do CTN, ou seja, iniciar a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, entendemos que a
Recorrente não tinha mais o dever de guardar os documentos solicitados pela Fiscalização, nos
moldes do estabelecido no parágrafo único, do artigo 195 do CTN, vejamos:
“(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(...)”
Outrossim, devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, contatos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento da obrigação principal poderia ser
realizado com base nos documentos solicitados, que no caso foco seria janeiro de 1999, até a
data da ciência do lançamento em 11 de setembro de 2007 (e-fl. 07), temos que os créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram os referidos documentos foram alcançados
pela decadência, nos moldes do inciso I, do artigo 173, do CTN, estando desta forma a
Recorrente desobrigada de apresentar os documentos solicitados para fiscalização, como
estabelece o parágrafo único, do artigo 195 do CTN.
Por essas razões, há razão à Recorrente ao alegar que não tinha mais a obrigação
de guardar e conservar os documentos exigidos pela fiscalização, consequentemente, o
lançamento em questão perdeu o seu objeto.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000076/2007-80

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital